Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-51.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703835-51.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: DANILO WENDEL GOMES DA SILVA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO PREOCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Não há previsão legal para a suspensão do processo de conhecimento por acordo celebrado entre as partes antes da citação e, consequentemente, da angularização ou triangulização processual, expressões equivalentes, salvo quando o Juiz, mesmo nessa situação, homologa o acordo. 2. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 46805024): sentença proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC), em virtude da realização de acordo entre as partes antes da citação do réu. A sentença foi mantida após a oposição de embargos de declaração pela parte autora (ID n° 46805027). 2. Sucumbência: não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A autora foi condenada ao pagamento das custas. 3. Apelante/autora: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. 4. Apelado/réu: Danilo Wendel Gomes da Silva. 5. Ação proposta: busca e apreensão. Pedido: determinar ao réu o pagamento da importância de R$ 11.365,53 ou, não havendo pagamento, tornar definitiva a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva do bem. Causa de pedir: Código Civil, art. 1.368-B; Decreto-Lei no 911/1969. Data do ajuizamento: 25/10/2022. Valor da causa: R$ 11.365,53. 6. Razões de apelação/argumentos (ID n° 46805029): o acordo prevê a suspensão do feito pelo prazo concedido para cumprimento integral da obrigação; a extinção do processo não é razoável, em atenção aos princípios da não surpresa, da celeridade e da economia processual. 7. Pedido recursal: anulação da sentença e suspensão do feito até o cumprimento integral da avença. 8. Preparo comprovado (ID no 46805030 e no 46805031). 9. Sem contrarrazões. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 15. Fundamento-base para a tomada de decisão: CPC, arts. 17 e 485, VI. 16. Discussão: A controvérsia restringe-se ao cabimento da extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes para o pagamento dos débitos descritos pelo credor, a ser quitado em 18 parcelas mensais (ID no 46805017 e seguintes). 17. A apelante requereu a homologação do acordo e a suspensão do processo até o pagamento integral da dívida, mas a celebração do ajuste ocorreu antes da citação do apelado. 18. Sobreveio a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 (ID no 46805024). 19. Não há previsão legal para a suspensão do processo de conhecimento por acordo celebrado antes da citação e, consequentemente, da angularização ou triangulização processual, expressões equivalentes, salvo quando o Juiz, mesmo nessa situação, homologa o acordo. 20. O caso é de extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), pois a ausência de citação impede a homologação do acordo extrajudicial e a suspensão do processo até o seu cumprimento integral, por perda superveniente do interesse processual. Precedentes: acórdão 1254145, 07026804420208070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 16/6/2020; acórdão 1252610, 07026630820208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 9/6/2020. 21. Não há violação ao princípio da não surpresa, pois a situação fática já estava devidamente exposta, além de delimitados o pedido e a causa de pedir. O magistrado apenas realizou a aplicação da lei ao caso concreto, com o simples desdobramento lógico da marcha processual, em atenção ao princípio do impulso oficial. 22. Confirmo a sentença. 23. Informações complementares: ação proposta em 25/10/2022. Sentença proferida em 3/3/2023. Valor da causa: R$ 11.365,53. Sem honorários. Não há gratuidade de justiça. Dispositivo 24. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 25. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por ausência de parâmetro fixado na origem. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 29. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro